Tribunal: TJMT
Processo: 0054789-86.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ANOAR MARTINS DE SOUZA

Número do Protocolo: 141548/2017
Data de Julgamento: 28-10-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
A retificação de ato de inatividade, tem efeitos concretos, se submetendo, por corolário, à denominada prescrição de fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, não decorrendo de relação de trato sucessivo, de modo que inaplicável a súmula 85 do STJ a espécie.
Transcorrido prazo superior a 5 anos do ato de aposentação que se pretende retificar, resta configurada a prescrição do fundo de direito.
Recurso provido

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ANOAR MARTINS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Retificação de Ato de Reforma proposta por ANOAR MARTINS DE SOUZA, para determinar a imediata correção do ato para a patente de 3º Sargento da PMMT, e condenou o ente estatal ao pagamento das diferenças de proventos relativos aos últimos cinco anos antecedentes a propositura da ação, acrescidos dos encargos legais.
Nas razões recursais a fls. 58/61, o Estado de Mato Grosso sustenta que a natureza da ação é nitidamente revisional, haja vista que o autor pretende a revisão do ato de reforma, que entende estar eivado de erro na graduação, de modo que incide a prescrição do fundo do direito.
No mérito, pontua a incorreção dos juros aplicados, que segundo defende devem ser fixados de acordo com o art. 1º-F da Lei n . 9.494/97.
Contrarrazões coligidas a fls. 63/66, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 75).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação revisional de ato de reforma, no qual o autor, policial militar aposentado, pretende a retificação do ato aposentação para que passe a receber seus proventos conforme a patente de Terceiro Sargento.
O juízo a quo acolheu em parte o pedido inicial e determinou a retificação do ato de reforma do autor.
Insurge-se, então, o Estado de Mato Grosso, sustentando a prescrição do fundo do direito, ao argumento de que a ação foi proposta quando decorrido mais de 35 (trinta e cinco) anos do ato que transferiu o servidor para a inatividade.
Razão assiste ao Estado de Mato Grosso.
Deveras, a ação originária objetiva a modificação do ato de reforma do apelado, que foi realizado na patente de Sd PM , de acordo com o art. 94, II, observados o art. 91 c/c art. 96, IV, todos da Lei n. 3.540/74, por estar beneficiado pela art. 36, § único, IV, ‘c”, da Lei n. 1.596/61, publicado em 19.03.75.
Segundo o autor, quando do ato de aposentação, a Administração, por erro, deixou de mencionar a aplicação da letra “c”, do §§ 1º e 2º do art. 97 e 98 da LC n. 3540/74, que lhe assegura o direito de receber os proveitos de Terceiro Sargento em decorrência da aposentadoria por invalidez.
Logo, ao que se afigura, a questão dos autos diz respeito a pedido de retificação do ato de aposentadoria do servidor militar, aposentado por invalidez, a fim de reenquadrá-lo no grau hierárquico imediato, à época da aposentação, o de Terceiro-Sargento, e consequente pagamento do valor integral dos proventos e reflexos da graduação em questão, inclusive na forma retroativa desde o ato de aposentação.
No entanto, pleito de retificação de ato de inatividade, tem efeitos concretos, não decorrendo de relação de trato sucessivo, e por isso, se submete à prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, portanto sujeito à contagem do prazo prescricional que se inicia a partir da publicação de tal ato.
Nesse sentido, esta sedimentada a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO. REFORMA DO MILITAR POST MORTEM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO DA MÃE DO MILITAR FALECIDO.
1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional.
2. Quanto à prescrição da pretensão autoral, o entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão da pensão se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, correndo o prazo da data de publicação do mencionado ato.
3. No caso, a exclusão do militar das fileiras do Exército Brasileiro ocorreu em 22/3/1987, o ajuizamento da presente ação judicial ocorreu em 18 de novembro de 2011, prescrito estava o direto alegado pela autora, mãe do instituidor da pensão.
Irrelevante a suposta existência de incapacidade absoluta do militar, já que faleceu em 31/12/1990, onze anos antes do ajuizamento do presente processo. Precedentes: AgInt no REsp 1.654.259/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/6/2017; REsp 1.655.723/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2017; AgInt no REsp 1.593.231/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2017.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1424569/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA MILITARES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem o qual decidiu que a pretensão à revisão de proventos de aposentadoria para incorporação de percentual concedido aos militares em 1995 é impossível, pois operou-se a prescrição do fundo de direito.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.
3.Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
5. Recurso Especial não provido.(REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Deveras, não há nos autos qualquer pedido administrativo ou ato que corrobore a suspensão e/ou interrupção do prazo prescricional.
No caso, como dito, o ato de aposentação tido por errôneo foi publicado em 19.03.75 (fl. 17), e embora tenha ocorrido a promoção dos oficiais e praças inativos a fim de adequar ao posto correspondente a alteração da graduação, esta se deu em 15.12.05 (fls. 32/33)
Vê-se que a ação foi somente proposta em 02.12.13, ou seja, quando a pretensão já há muito estava fulminada pela prescrição.
Em caso análogo, esse foi o entendimento deste Tribunal, como se infere:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EX POLICIAL MILITAR. RESTABELECIMENTO PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Precedentes do STJ.
2.A retificação de ato de inatividade, tem efeitos concretos, não decorrendo de relação de trato sucessivo, de modo que inaplicável a súmula 85 do STJ a espécie.
3.Recurso desprovido(N.U 0004978-89.2015.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para reconhecer a prescrição do fundo do direito reclamado na ação de retificação, de modo a extinguir o processo, na forma do art. 487, V, do CPC/15.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR